Tribunal: TJBA
Processo: 0301313-71.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301313-71.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELIAS PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porque as razões recursais não impugnaram o fundamento central da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono do processo, com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente em promover diligências mínimas para localização da executada após tentativas frustradas de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apelação apresentada pelo Município observou o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica ao fundamento sentencial relativo ao abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsto nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, e consolidado pela jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios. A apelação do Município restringe-se a alegações genéricas sobre normas da Lei nº 6.830/1980, existência de CDA regular, ausência de citação válida e primazia do mérito, sem enfrentar o ponto fulcral da sentença: a inércia do exequente após reiteradas intimações judiciais para fornecer elementos mínimos para localização da executada. A ausência de qualquer explicação concreta acerca do abandono processual — seja para demonstrar cumprimento das diligências determinadas, seja para justificar impossibilidade real de realizá-las — impede o conhecimento do recurso, pois subsiste fundamento sentencial não impugnado. A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não afastam requisitos essenciais de admissibilidade recursal, sobretudo quando configurada omissão grave e insanável na impugnação específica. A jurisprudência citada, inclusive do STJ (AgInt no AREsp 1650576/SP; AgInt no AREsp 1553836/SP), reafirma que a ausência de enfrentamento da ratio decidendi acarreta inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apelação que não enfrenta especificamente o fundamento sentencial relativo ao abandono do processo, limitando-se a alegações genéricas dissociadas da ratio decidendi, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 1.010, II e III; 932, III. Lei nº 6.830/1980. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1553836/SP, DJe 19.02.2020; TJ-SP, AC 1016340-94.2020.8.26.0068, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 22.07.2021; TJ-BA, AGR 0500379-36.2018.8.05.0001, Rel. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, publ. 10.12.2019; TJ-MT, AC 0001097-54.2016.8.11.0014, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, publ. 19.11.2020; TJ-SP, AC 1030264-37.2019.8.26.0577, Rel. Tania Mara Ahualli, publ. 10.06.2022; TJ-GO, Apelação Cível 5783278-68.2023.8.09.0087, Rel. Wilson Safatle Faiad. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301313-71.2015.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ELIAS PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA